Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-41.2020.8.11.0010
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001179-41.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Casamento, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 968.708.771-49 (APELANTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), DARLENE MUZZI MEIRA - CPF: 976.019.501-15 (ADVOGADO), CLEIRISON CORREIA DE MORAES - CPF: 782.055.651-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C
PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – REGIME DE
BENS
– COMUNHÃO PARCIAL – ESFORÇO COMUM – PRESUNÇÃO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM DATA ANTERIOR AO MATRIMÔNIO – INCOMUNICABILIDADE – VEÍCULO – A
USÊNCIA DE PROVAS DA

PROPRIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE

SE REALIZAR A PARTILHA
– MEAÇÃO DAS
DÍVIDAS
DO CASAL – PRESUNÇÃO DE QUE OS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO FORAM TOMADOS PARA O SUSTENTO DO NÚCLEO FAMILIAR – PARTILHA DAS
DÍVIDAS
QUE SE MOSTRA DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 1.658 do Código Civil, o casamento submetido ao regime da comunhão parcial de
bens
, os
bens
amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que esteja em nome de um só cônjuge.

Imóvel cuja aquisição tenha causa anterior ao casamento realizado sob o regime de comunhão parcial de bens é incomunicável.

A partilha de bens pressupõe a comprovação de que estes sejam de titularidade do casal, o que não restou evidenciado nos autos.

As dívidas contraídas na constância do casamento devem ser partilhadas, já que se presume que as quantias levantadas foram usadas em favor da família, cabendo à parte contrária produzir prova objetivando desconstituir tal presunção relativa, o que não restou evidenciado nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001179-41.2020.8.11.0010

APELANTE:
LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES

APELADO:
CLEIRISON CORREIA DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES
, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara da Comarca de Jaciara-MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos, ajuizada em face de
CLEIRISON CORREIA DE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para determinar somente a partilha das dívidas dos contratos n. B80332589-2 da Cooperativa de Crédito

Sicredi e n. 897408470 do Banco do Brasil na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge e, consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do

CPC.

Destarte,
condeno
o réu ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).”

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença, para que seja determinada a partilha:
“
I
- Do financiamento junto a Coop Cred Poup e Inv.

Vale do Cerrado, na importância de R$ 9.000,00

(nove mil reais), dividido em 48 (quarenta e oito)

parcelas no valor de R$ 438,19, (quatrocentos e

trinta e oito reais e dezenove centavos). Contrato B80330773-8; id 31603498.
II
– Dos direitos possessórios, adquiridos em 17/08/2016, pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, dos Srs. Márcio Cassiano da Silva e Iracy Degaspery Silva, com área de 1,0ha
(uma hectare) e todas as benfeitorias ali existentes, localizado na Rua Projetada, Zona rural, Chácara do Carreirinha em São Pedro da
Cipa/MT, avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme doc. incluso.
III
– Dos direitos inerentes ao veículo MARCA/MODELO FIAT UNO WAY CELEB 1.4 EVO FIRE, COR BRANCA, PLACA OAQ9324, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BD195163E0492766, RENAVAM 549174583, GASOLINA, alienado junto ao Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, em nome de Cleirison Correia de Moraes, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Alternativamente, considerando que os

empréstimos comprovados nos autos foram necessários para

quitação de valores referentes a aquisição do bem imóvel

e que, mantendo-se a decisão atacada o bem pertencerá

exclusivamente ao recorrido, seja o mesmo

responsabilizado pelo pagamento integral dos valores

advindos dos empréstimos bancários comprovados nos

autos”

(Id 180547440).

Contrarrazões ofertadas no Id 180547445, onde o apelado alega que
“
o contrato de direitos possessórios referente ao imóvel rural não se tratava de uma

promessa, mas sim de negócio jurídico perfeito, sendo que a tradição ao

compromissário comprador ocorreu na mesma data (17/08/2016), ou seja, antes do casamento celebrado pelas partes”
(sic).

Diz assim que
“o Juízo a quo agiu corretamente ao não

reconhecer o bem imóvel como objeto de partilha, haja vista que a data da

aquisição foi anterior ao casamento, e não durante a sua constância”
(sic).

Afirma que
“Quanto ao veículo que a apelante alega que pertence ao

apelado, ela também não comprovou que houve a aquisição do bem durante

a constância do casamento, sendo certo que o contrato de financiamento

aportado no id. 31603495 não se mostra apto a demonstrar que o valor foi

efetivamente utilizado para a aquisição do referido veículo, haja vista que essa

prova está desacompanhada de outras provas imprescindíveis a

demonstrarem a verossimilhança das alegações da apelante, como um

documento de CRLV, ou mesmo DUT assinado ou contrato de compra venda

do veículo, não merecendo reforma a sentença retro”
(sic).

Ao final, rebate que
“
quanto as dívidas contraídas pelo casal, de igual modo

a sentença proferida se mostrou em total consonância com as provas apresentadas

pelas partes bem como com o previsto em Lei no tocante a divisão de bens no

regime de comunhão parcial, razão pela qual merece ser mantida inalterada a

sentença quanto a esse ponto”
(sic).

Parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferida nestes autos (Id 181109150).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno a desnecessidade de intervenção ministerial, tendo em vista que as pretensões de divórcio, guarda dos menores e alimentos foram decididos em julgamento antecipado de mérito, conforme acordo devidamente homologado pelo Juízo quando da audiência de tentativa de conciliação realizada em 09/06/2021, conforme faz prova o Termo de Id 180547324, estando, pois, acobertada pelo manto da coisa julgada.

Logo, tal como expressamente registrado na sentença impugnada, remanesce somente a pretensão de partilha dos aquestos.

Feito este registro preambular, c
inge-se a questão acerca da sentença proferida nos autos da ação do divórcio litigioso c/c partilha de bens, guarda e alimentos
, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral
para determinar somente a partilha das dívidas dos contratos n. B80332589-2 da Cooperativa de Crédito

Sicredi e n. 897408470 do Banco do Brasil na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada cônjuge e,

consequentemente,
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do

CPC.

Destarte,
condeno
o réu ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, contudo
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
considerando que a parte é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC).”

Inconformada, a apelante pugna pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença para que seja determinada a partilha:
“
I
- Do financiamento junto a Coop Cred Poup e Inv.

Vale do Cerrado, na importância de R$ 9.000,00

(nove mil reais), dividido em 48 (quarenta e oito)

parcelas no valor de R$ 438,19, (quatrocentos e
trinta e oito reais e dezenove centavos). Contrato B80330773-8; id 31603498.
II
– Dos direitos possessórios, adquiridos em 17/08/2016, pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, dos Srs. Márcio Cassiano da Silva e Iracy Degaspery Silva, com área de 1,0ha
(uma hectare) e todas as benfeitorias ali existentes, localizado na Rua Projetada, Zona rural, Chácara do Carreirinha em São Pedro da
Cipa/MT, avaliada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme doc. incluso.
III
– Dos direitos inerentes ao veículo MARCA/MODELO FIAT UNO WAY CELEB 1.4 EVO FIRE, COR BRANCA, PLACA OAQ9324, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BD195163E0492766, RENAVAM 549174583, GASOLINA, alienado junto ao Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, em nome de Cleirison Correia de Moraes, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).
Alternativamente, considerando que os

empréstimos comprovados nos autos foram necessários para

quitação de valores referentes a aquisição do bem imóvel

e que, mantendo-se a decisão atacada o bem pertencerá

exclusivamente ao recorrido, seja o mesmo

responsabilizado pelo pagamento integral dos valores

advindos dos empréstimos bancários comprovados nos

autos”

(Id 180547440).

Pois bem. Conforme consta dos autos, Luciana e Cleirison casaram-se sob o regime de comunhão parcial de bens em
20/01/2017
(Id
180547291).

Como sabido, no regime da comunhão parcial de bens, os bens amealhados durante a união são presumidamente fruto de aquisição por colaboração mútua e, nessa condição, devem ser considerados propriedade comum do casal, ainda que estejam em nome de um só cônjuge.

É o que estabelece o artigo
1.658
do
Código Civil
e seguintes, confira-se:

"Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares
;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.”

Diante desta premissa, a comunicabilidade dos bens que sobrevierem ao casal, na constância do enlace matrimonial, deverão ser partilhados igualitariamente, independentemente da contribuição de cada cônjuge para a consecução do resultado patrimonial, uma vez presumida a aquisição por esforço comum.

DOS BENS A PARTILHAR

I
- Do financiamento junto a Coop Cred Poup e Inv. Vale do Cerrado, na importância de R$9.000,00 (nove mil reais), dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de R$438,19, (quatrocentos e trinta e oito reais e dezenove centavos). Contrato B80330773-8; id 31603498.

O
artigo 1.660 do Código Civil estabelece que:
“Entram na comunhão: I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges; II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão”
.

Feitas tais considerações, tem-se que as dívidas contraídas em nome da autora, ora apelante, durante a vigência do casamento devem ser partilhadas, tendo em vista que as dívidas contraídas durante o matrimônio integram o patrimônio a ser partilhado, em razão do regime de bens adotado.

Não há como se impor à recorrente o ônus de comprovar qual a destinação dos valores obtidos nos empréstimos, sendo que, inexistindo prova em contrário, presume-se que os montantes foram utilizados em benefício do núcleo familiar e na manutenção do casal e do lar conjugal.

Assim, como o empréstimo ocorreu em
18/04/2018
, ou seja, durante a constância do matrimônio (
20/01/2017)
, deve ser partilhado (Id
180547301).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EMPRESA INDIVIDUAL – PARTILHA – CABIMENTO -
DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O RELACIONAMENTO - PARTILHA – VIABILIDADE - PRESUNÇÃO DE REVERSÃO EM BENEFÍCIO DO ENTE FAMILIAR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bens adquiridos na constância da relação marital, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com a dissolução, o patrimônio será partilhado de forma igualitária. Se a empresa foi constituída na constância do relacionamento do casal, independentemente da natureza de sua constituição, deve ser partilhada, assim como os demais bens, adquiridos durante a relação conjugal. Não tendo a parte logrado êxito em fazer prova em sentido contrário, presume-se que as dívidas contraídas por um dos conviventes na constância da união estável, foram realizadas em benefício da entidade familiar e destinadas à composição do patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser partilhadas.”
(TJ-MT - AC: 10008920620198110013 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2020)

II
– Dos direitos possessórios, adquiridos em 17/08/2016, pelo Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, dos Srs. Márcio Cassiano da Silva e Iracy Degaspery Silva, com área de 1,0ha (um hectare) e todas as benfeitorias ali existentes, localizado na Rua Projetada, Zona rural, Chácara do Carreirinha em São Pedro da Cipa/MT, avaliada em R$60.000,00 (sessenta mil reais), conforme doc. incluso.

O
artigo
1.661
do
Código Civil
estabelece que:

“
Art. 1.661. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento.”

Assim, o artigo
1.659
do
Código Civil
esclarece que os bens particulares que cada cônjuge adquiriu
antes
do matrimônio não se comunicam assim como os bens que sobrevierem durante do casamento provenientes de doação, sucessão e os sub-rogados em seu lugar.

No caso concreto, tem-se que o imóvel foi adquirido em
17/08/2016
, conforme contrato juntado no Id
180547295,
data anterior
à data da celebração do casamento pelo regime de comunhão parcial de bens
(20/01/2017), razão pela qual não há falar em divisão.

A propósito, ainda que a autora apelante tivesse acostado a matrícula do bem e que houvesse nela averbação do título translativo posterior ao casamento, o imóvel não entraria na comunhão de bens, já que a aquisição estaria fundada em título com causa anterior ao casamento (artigo 1.661 do CC).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SEPARAÇÃO LITIGIOSA –
PARTILHA – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DA CONTRAÇÃO DO MATRIMÔNIO – ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – INCOMUNICABILIDADE ( CC, ART. 1.661 C/C ART. 1.659, III)–
AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELAS PARCELAS DO CONTRATO – QUITAÇÃO COM RECURSOS DO PAI DA EX-ESPOSA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ALTERNATIVO – CONTRADIÇÃO INOCORRENTE – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.661 do Código Civil, “são incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento”. 2. “A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação” (STJ – 2ª Turma – REsp 1145636/SC – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 03/05/2011, DJe 09/05/2011), e a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para o embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010).”
(TJ-MT - ED: 01258803420148110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/03/2015)

III
– Dos direitos inerentes ao veículo MARCA/MODELO FIAT UNO WAY CELEB 1.4 EVO FIRE, COR BRANCA, PLACA OAQ9324, ANO/MODELO 2013/2014, CHASSI 9BD195163E0492766, RENAVAM 549174583, GASOLINA, alienado junto ao Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em nome de Cleirison Correia de Moraes, no valor de R$32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Para que a partilha se realize, deve ser demonstrada inequivocamente a propriedade do casal sobre os bens que pretendem partilhar, do contrário, não se pode admitir a divisão de bens de terceiros.

Ora, sabe-se que o ônus da prova no processo incumbe àquele que alega, nos exatos termos do artigo
373
,
I
do
CPC
. Assim, se a autora apelante pretende ver a divisão de bens que pertencem ao casal, deve, ao menos, cuidar de trazer as provas para tanto.

In casu
, n
ão há provas nos autos acerca da titularidade do
veículo de placa OAQ-9324. Isso porque a apelante deixou de trazer o CRLV do veículo em questão.

Ademais, como bem sopesado pela togada sentenciante,
“
consultando o veículo através do portal DetranNet, noto constar a transferência do bem para outra Unidade Federativa, o Estado de Goiás e, consultando então o veículo no site do Detran/GO, noto constar o registro de contrato de alienação fiduciária de credor diverso daquele contrato trazido pela autora, qual seja: o Banco Pan S.A., além da informação de que o gravame está vinculado ao CPF n. 753.668.781-87, documento pertencente à terceira Edith de Moraes Pereira
, tudo conforme documentos anexos”
(sic).

Em complementação, discorreu que
“tendo em vista que os direitos reais sobre coisas móveis se adquirem com a tradição quando transmitidos por atos entre vivos (artigo 1.226 do CC) e que as referidas informações dão conta de que a terceira ofereceu o bem em garantia ao credor, os documentos indicam que a propriedade do veículo já pertence à pessoa alheia à relação processual,
o que obsta a partilha na presente

ação
, cabendo à requerente, se for o caso, valer-se da via processual adequada para pleitear seus direitos quanto ao bem”
(sic).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar a partilha da dívida do Contrato B80330773-8, junto à Coop Cred Poup e Inv. Vale do Cerrado, na importância de R$9.000,00 (nove mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023